Tribunal: TJMT
Processo: 0000151-89.2016.8.11.0044
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000151-89.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JAQUELINE LUCIA SZPAKOWSKI - CPF: 904.094.851-87 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), JAQUELINE LUCIA SZPAKOWSKI - CNPJ: 06.941.960/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO), JAQUELINE LUCIA SZPAKOWSKI - CNPJ: 06.941.960/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º DO CPC – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. “De acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, por isso, considerando que, no caso, os honorários foram fixados de forma irrisória, cabível a sua majoração.” (N.U 0040177-80.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021).

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JAQUELINE LUCIA SZPAKOWSKI
contra sentença proferida pelo juízo 2ª Vara da comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Declaratória nº 000151-89.2016.811.0044, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que em razão da perda superveniente do objeto, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Condenando, ainda, o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende, em síntese, a necessidade de se aplicar o §8º, do artigo 85 do CPC, em razão do valor da causa ser muito baixo.

Nesse desiderato, requer o provimento do recurso para majorar a verba honorária, por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 29664460]

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que em razão da perda superveniente do objeto, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Condenando, ainda, o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

In casu
, o Juízo de origem, na data de 29/05/2019, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“Verifica-se dos autos que o Estado de Mato Grosso, manifestou-se nos autos pela extinção da ação sem resolução do mérito, face o cancelamento do débito (CDA Nº. 20124645).

Neste esteio, o cancelamento do débito que deu origem a ação declaratória dá ensejo à superveniente ausência de interesse processual do devedor que pretendia a declaração de inexistência do débito fiscal e implica a respectiva extinção, por perda do objeto, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Assim é o entendimento jurisprudencial:

(...)

Consigne-se que dos autos extrai-se que a autora não deu causa à perda de seu objeto, pois na data em que propôs a ação, existia a cobrança por parte ré. Assim, detinha a autora interesse processual no ajuizamento da ação.

Posto isso, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, tendo em vista a perda superveniente do objeto.

Entretanto, CONDENO o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, corrigido, forte no art. 85, § 3º, I do CPC, pois deu causa à instauração da lide.

Deixo de condenar às custas processuais, eis que o requerido é o Estado de Mato Grosso e, portanto, isento..” [id. 73885498]

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

A questão é simples e não demanda maiores elucubrações.

Com efeito, cediço que nas causas em que vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados em observância aos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85, senão vejamos:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendido
s:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Na hipótese, o valor atribuído à causa corresponde ao montante de R$4.558,14 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e catorze centavos).

Desse modo, a fixação dos honorários advocatícios em 10%, como estipulado em sentença, corresponde ao montante de R$455,81 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e um centavos), ou seja, valor aquém do razoável, mormente porque não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo Advogado.

Nesse diapasão, dispõe o §8º, do art. 85, do CPC, que
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Nesse sentido, segue entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA - AFASTADAS – MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º DO CPC – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Não há que falar em supressão de instância e preclusão quando a matéria ventilada no presente recurso foi analisada e fixada em primeiro grau de jurisdição, uma vez que trata-se de honorários.

2 - De acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, por isso, considerando que, no caso, os honorários foram fixados de forma irrisória, cabível a sua majoração.

3 – Recurso provido.

(N.U 0040177-80.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO – ARTIGO 85 § 8° DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o artigo 85, § 8° do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o, do artigo 85 do CPC, garantindo que a quantia seja capaz de remunerar de maneira digna os serviços prestados.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

(N.U 0010748-97.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021)

Partindo dessas premissas, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$ 1.000,00 (mil reais) de forma equitativa, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para majorar o valor dos honorários advocatícios para o importe de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022